Tribunal: TJSP
Processo: 2013884-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão agravada que revogou a tutela anteriormente concedida para reintegração do autor na posse do imóvel ocupado pelo réus – Recurso do requerente - Relevância do contraditório e da dilação probatória a fim de permitir cognição minimamente segura sobre o direito reclamado - Manutenção da situação atual de sorte a prevenir danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão agravada que revogou a tutela anteriormente concedida para reintegração do autor na posse do imóvel ocupado pelo réus – Recurso do requerente - Relevância do contraditório e da dilação probatória a fim de permitir cognição minimamente segura sobre o direito reclamado - Manutenção da situação atual de sorte a prevenir danos irreversíveis – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013884-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante JAROSLAV
PESEK, são agravados ROBERTO DE SOUZA MARQUES e LETÍCIA PEDROSO
DE OLIVEIRA ALMEIDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000
Agravante: Jaroslav Pesek
Agravados: Roberto de Souza Marques e Letícia Pedroso de Oliveira Almeida
Comarca: Itu
Voto n. 9199
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de
posse Decisão agravada que revogou a tutela anteriormente
concedida para reintegração do autor na posse do imóvel
ocupado pelo réus Recurso do requerente - Relevância do
contraditório e da dilação probatória a fim de permitir cognição
minimamente segura sobre o direito reclamado - Manutenção
da situação atual de sorte a prevenir danos irreversíveis
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAROSLAV PESEK
com a finalidade de modificação da r. decisão de fls. 172 dos autos principais que, em
ação de reintegração de posse, suspendeu a ordem de reintegração outrora
concedida, determinando a verificação acerca da situação da ocupação do bem, a fim
de constatar “1) há quanto tempo (aproximado) a requerida ocupa o local; 2) se as
construções ocupadas foram edificadas pela requerida estabelecendo, se possível,
quando foram construídas; 3) se há criação de animais sob responsabilidade da
requerida; 4) se há plantação feita pela requerida no local; 5) qual o meio de
subsistência da família da requerida”.
Irresignado, recorre o autor, alegando, em síntese, que a parte
requerida, em sede de contestação, “nada apresentou a alterar o cenário”, além de
não existir verossimilhança em suas alegações. Sustenta, ainda, que a reintegração de
posse imediata se faz necessária pelos seguintes motivos: (i) a atividade exercida por
intermédio de sua procuradora no local (ONG Instituto Pesek-Araújo) encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“totalmente comprometida”, pois os réus “promovem a utilização de pesticidas e
agrotóxicos na área, sem qualquer controle, ateiam fogo em 'mato alto', fazem
retiradas de placas sinalizadoras no local, como também removem mudas nativas” (fls.
4/5); (ii) a agravada Letícia proferiu ameaças à procuradora do agravante, fazendo
com que ela fosse obrigada a deixar o local; (iii) a alegação de posse antiga trazida
pelos requeridos deve ser afastada, pois não restou demonstrado que a construção a
que se referem os agravados foi por eles realizada.
Liminarmente, batendo-se pela presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão de efeito suspensivo, para “revogar a
suspensividade da ordem de reintegração de posse emanada às fls. 117” (fls. 12).
Efeito suspensivo indeferido às fls. 283/284.
Contraminuta às fls. 290/291.
É o relatório.
A irresignação recursal não prospera.
É bem verdade que o juiz tem ampla autonomia para conceder ou
denegar liminar em ação possessória e, para outorgá-la, não é exigida prova exaustiva
do direito, bastando elementos fáticos que, em relação a ele, propiciem razoável
convencimento (fumus boni iuris).
Os requisitos que autorizam a concessão de reintegração de posse
liminarmente encontram-se previstos no art. 561 do CPC/2015 e são os seguintes: (i) a
posse do bem, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação
ou do esbulho e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Suficiente, ademais, a cognição incompleta, destinada a uma
convicção superficial, dado o caráter provisório da medida pleiteada.
Entretanto, no caso em tela, impossível, após a análise das alegações
trazidas tanto na exordial quanto na contestação, a formação de convencimento
razoavelmente seguro acerca do esbulho supostamente praticado pelo réu, sendo
mais razoável, em verdade, a suspensão da ordem de reintegração de posse outrora
deferida como determinado pelo douto Magistrado de piso.
Como bem pontuado no decisum recorrido, “As alegações trazidas
na contestação (fls. 122/125) indicam o exercício de posse antiga por parte da
requerida, que teria ocupado a área a partir do estabelecimento do vínculo
empregatício mantido com a representante do autor, em 01.11.2010, com a sua
anuência (fls. 134). Embora o vínculo de trabalho tenha se encerrado formalmente no
ano de 2012, há indícios de que a requerida continuou trabalhando para o autor (fls.
158/171). É certo que tais assertivas dependem de prova a ser produzida no momento
oportuno, porém, verossímeis se revelam as alegações trazidas.”.
Ora, a despeito de às fls. 117 dos autos principais ter sido deferida a
reintegração de posse, certo é que, com a inicial, o requerente trouxe, a fim de
corroborar suas alegações: (i) matrículas das glebas destinadas à preservação (fls.
29/78); (ii) boletim de ocorrência relatando a ocorrência de esbulho (fls. 113/115 dos
autos principais).
Por sua vez, em sede de contestação, a parte ré colacionou: (i) conta
de luz de sua titularidade referentes ao imóvel objeto da ação (fls. 132); (ii) carteira de
trabalho constando sua contratação pela parte autora para exercer cargo de monitora
ambiental no sítio em discussão (fls. 134); (iii) “prints” de conversas com a
representante do autor indicando o vínculo empregatício persistente mesmo após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
encerramento formal, bem como a posse exercida pelos requeridos (fls. 157/171).
Ainda, no âmbito da contestação os requeridos alegaram que a ré
Letícia é filha do caseiro que trabalha para o autor há 39 anos e, juntamente com a sua
família, após também ter sido contratada pela requerente em novembro de 2010,
construiu uma casa (fotos colacionadas às fls. 179/184) por meio de recursos próprios
com a autorização da representante do requerente (Yara), exercendo a posse do
referido imóvel desde então. Aduziram, ainda, que mesmo após o encerramento do
vínculo formal constante em sua carteira de trabalho, a requerida Letícia continuou
laborando junto à representante do autor em sua ONG, bem como vivendo no imóvel
objeto de discussão nos autos.
Dessa forma, diante do reduzido acervo probatório fornecido pela
parte autora, consubstanciado unicamente em boletim de ocorrência, ou seja,
documento produzido de forma totalmente unilateral, bem como das alegações e
documentos trazidos na contestação, indicando a posse exercida pelos requeridos,
além da verossimilhança de sua narrativa, não há como se falar em revogação da
suspensão da reintegração de posse outrora determinada pelo Juízo a quo.
Ressalte-se que referida suspensão se deu para possibilitar que o
oficial de justiça “constate a situação da ocupação, certificando com base nos indícios
encontrados: 1) há quanto tempo (aproximado) a requerida ocupa o local; 2) se as
construções ocupadas foram edificadas pela requerida estabelecendo, se possível,
quando foram construídas; 3) se há criação de animais sob responsabilidade da
requerida; 4) se há plantação feita pela requeria no local; 5) qual o meio de
subsistência da família da requerida” (fls. 172 dos autos principais).
Assim, até que se esclareçam os fatos relevantes desta causa, o que
somente poderá ser averiguado em juízo exauriente, com a observância do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contraditório e, a princípio, dilação probatória, impõe-se, de sorte a prevenir danos
irreversíveis, a manutenção da situação fática atual, mormente ao se considerar que
inexiste o perigo da demora decorrente da permanência dos agravados no imóvel.
Desse modo, ante a dúvida a respeito da caracterização dos
requisitos necessários à reintegração de posse, era mesmo de rigor a suspensão da
ordem de reintegração de posse outrora concedida, o que resulta na manutenção da
decisão guerreada.
Em precedente análogo, assim decidiu esta Corte:
“Agravo de instrumento
Reintegração de posse

Insurgência contra decisão que revogou liminar concedida
anteriormente em favor do agravante, após manifestação
dos agravados Requisitos do art. 561, do CPC, elididos,
uma vez que há dúvida quanto à data do esbulho, se há
menos de ano e dia, ou mais
Complexidade das
questões de fato e de direito versadas nestes autos que
recomenda que se aguarde o cumprimento das
determinações da juíza 'a quo' (expedição mandado de
constatação, intimação do MP, designação audiência
mediação), quando então haverá seu pronunciamento
definitivo acerca da matéria Hipótese de manutenção
da decisão hostilizada
Recurso desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2226240-47.2019.8.26.0000;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
13/12/2019);
“Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013884-67.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Despacho que revogou liminar anteriormente concedida,
em face das alegações deduzidas na contestação.
Divergência quanto à base contratual, se comodatária ou
arrendatária
impossibilidade de definição sobre a
ocorrência do esbulho antes da dilação probatória que
possibilite decisão apoiada em cognição plena. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0235299-11.2010.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 19/10/2010;
Data de Registro: 17/12/2010)
Rejeita-se, enfim, a irresignação externada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
DESEMBARGADORA RELATORA